Tribunal: TJDFT
Processo: 0736009-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONVENÇÃO. RECUPERAÇÃO DE RECEITA. CONSUMO NÃO FATURADO OU FATURADO A MENOR. CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE NOS EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO. CÁLCULO DO VALOR A SER RECUPERADO. ART. 130 E 132 DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO PROCEDIMENTO.

1. Nos termos do arts. 129, 130 e 133 da Resolução 414/2010 da ANEEL, para que se proceda à recuperação de receita de consumo não faturado ou faturado a menor, a distribuidora deve adotar providências para caracterizar a ocorrência da irregularidade nos equipamentos de medição.

2. Tendo sido observados todos os prazos de defesa previstos na Resolução 414/2010 da ANEEL, deve ser rejeitada a tese autoral de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

3. Comprovada a irregularidade no medidor – o qual, por modificações em seu interior, não estava registrando devidamente a quantidade de energia consumida –, deve-se apurar a diferença entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados, pelos critérios definidos, servido como base o período de 12 (doze) meses anteriores ao início da irregularidade, nos termos dos arts.130 e 132, da referida resolução.

4. A cobrança de recuperação de receita por distribuidora de energia foi adequadamente realizada e, por isso, deve ser mantida.

5. Negou-se provimento ao apelo.